Tribunal: TJES
Processo: 5004124-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004124-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA REGINA SOUSA SILVA
RECORRIDO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por TANIA REGINA SOUSA SILVA em face de SERRANO DISTRIBUIDORA S/A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que teve sua bicicleta furtada no estacionamento da Requerida, quando ali estacionou para comprar sorvete na loja OGGI localizada no mesmo estabelecimento onde fica o Requerido.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões deduzidas à exordial, em suma, no sentido de que a responsabilidade do Requerido decorre de seu nome estar presente no complexo estrutural de cujo estacionamento todas as lojas, inclusive o Requerido, se servem.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que reponta escorreita a r. Sentença ao julgar improcedente a pretensão autoral, ante a completa ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado pela autora, uma vez que (1) não há qualquer prova de que a Requerente tenha estado no estabelecimento e tenha deixado ali sua bicicleta; e (2) inexiste relação de consumo estabelecida entre a Requerente e a Requerida, uma vez que, conforme aquela afirma, esteve em outra loja do estabelecimento não mantendo relação de consumo propriamente com a Requeria.

Com efeito, conforme a Requerida comprovou, o estabelecimento pertence e a MM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo a Requerida apenas uma das pessoas jurídicas que loca parte das lojas.

Inviável invocar também teoria da aparência, pois, como se observa, a Requerida não é a única pessoa jurídica presente no estabelecimento, havendo diversas placas de outros fornecedores de produtos e serviços, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de assimilação legítima entre o complexo estrutural de estabelecimentos e a Requerida.

Importante salientar que, conquanto o consumidor goze, em regra, do direito à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbe a ele comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), sobretudo quando ao réu revelar-se impraticável produzir prova negativa do fato (
in casu
, de que a Requerente não esteve no estabelecimento, não deixou sua bicicleta no estacionamento, não foi furtada, etc).

A esse respeito, a jurisprudência sedimentada do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO DE VEÍCULO ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA OFERTA DE COTA CONTEMPLADA AUSÊNCIA DE PROVAS PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Não comprovada a alegação de que o apelante foi vítima de propaganda enganosa, eis que não apresentou cópia da oferta que afirma ter sido divulgada pelas apeladas na internet com a informação de que o veículo seria entregue no prazo de 20 (vinte) dias após o pagamento do valor exigido para a adesão ao consórcio, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de nulidade do contrato por violação ao disposto no art. 37, § 1º do CDC. 3.
A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, especialmente quando a inversão do ônus probatório impuser ao réu a produção de prova negativa
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170035930, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

Ademais disso, verifica-se que o único elemento que corrobora a narrativa autoral é o boletim de ocorrência, que se trata, todavia, de prova produzida unilateralmente pela própria Requerente, sendo, assim, incapaz de, por si só, comprovar a veracidade dos fatos alegados,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ARTIGO 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO C.STJ. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA TRANSFERÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL QUE NÃO COMPROVA FATOS NELE NARRADOS QUANDO DESACOMPANHADO DE OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O Apelante ajuizou a presente ação objetivando transferir a titularidade do veículo descrito na exordial para 3ª pessoa, para quem teria efetuado a venda do bem em 20 julho de 2004. 2. A restrição administrativa constante do dossiê do veículo não veio acompanhada de qualquer documento que ateste a sua origem, sendo portanto insuficiente a comprovar o negócio jurídico envolvendo o veículo de propriedade do Apelante. 3.
Vale salientar que o boletim de ocorrência é declaração unilateral, produzida pelo declarante, não constituindo prova robusta acerca dos fatos nele narrado, sobretudo quando desacompanhado de outras provas. Precedentes do STJ
. 4. Assim, a despeito do entendimento firmado pelo C. STJ de que a regra constante do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro possa ser mitigada para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário, independentemente de comunicação ao órgão de trânsito competente, na hipótese vertente inexiste comprovação mínima de que o veículo foi vendido pelo Apelante, razão pela qual não merece ser acolhida a sua pretensão. 5. Recurso conhecido e improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000256-55.2013.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/May/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)